Tribunal: STF
Processo: ARE 1377101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Materialidade comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão de fl. 10, bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 90/92, positivo para cocaína.



    A autoria delitiva é também inconteste, embora, após permanecer silente na delegacia, o acusado tenha negado em Juízo a prática dos fatos a ele imputados, sustentando que não trazia consigo os entorpecentes apreendidos.



    A frágil versão exculpatória do réu, contudo, restou infirmada pelas seguras palavras dos policiais militares que, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, narraram os fatos tais quais descritos na inicial acusatória, ressaltando que o acusado foi abordado no momento em que trazia consigo uma sacola de papel contendo as 997 porções de crack que foram apreendidas. Indagado, o apelante admitiu que fazia o abastecimento” dos pontos de tráfico da região, recebendo, para tanto, R$ 1.000,00 por semana.



    [...]



    Patente, pois, a prática do delito de tráfico, pelo acusado, diante do conjunto probatório produzido, de modo que não há falar em absolvição, em qualquer de suas modalidades.



    A expressiva quantidade de drogas apreendidas (997 porções de crack 127,8g), a forma como estavam acondicionadas, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, em local já conhecido pela prática da mercancia ilícita, conforme apontaram os policiais militares em Juízo, dão a certeza da finalidade mercantil das substâncias encontradas, sendo, portanto, impossível qualquer desclassificação.



    Ademais, entendo ser desnecessária a abordagem de usuários e/ou a efetiva comercialização das drogas para a caracterização do delito em questão, que já estava consumado pelo simples fato de o acusado trazer consigo os tóxicos apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros.



    Passo a analisar as reprimendas.



    As penas-base do recorrente foram fixadas nos patamares mínimos, sendo certo que a menoridade relativa não teria mesmo o condão de reduzir as sanções aquém dos pisos, a teor do que dispõe a Súmula nº 231 do Colendo STJ.



    Isto porque, os parâmetros de penas mínimas e máximas para cada delito atendem aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e também ao da individualização da pena. Neste sentido é o entendimento majoritário tanto da doutrina quanto da jurisprudência.



    [...]



    Por fim, foi aplicada causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzindo-se as reprimendas de metade. Inviável redução em maior patamar, tendo em conta a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (quase 1.000 porções de crack).



    O regime inicial aberto já é o mais favorável ao apelante que, ademais, também foi beneficiado pela substituição da corporal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente